Tribunal: STF
Processo: HC 248132
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade. Pleito absolutório. Dosimetria. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.L.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 944.175/MG (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 23 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal) (evento 2, fls. 433-66).



    No presente writ, a Defesa alega que “deve ser integralmente anulada a instrução criminal, tendo em vista que, inicialmente, o feito fora conduzido por Magistrado incompetente nos termos da lei, para apreciar e julgar o caso”. Aponta ausência de comprovação da idade da vítima à época dos fatos, o que afasta a condição de vulnerabilidade. Argumenta ausência de provas de autoria do delito. Sustenta a desclassificação para a conduta prevista no art. 218-A do CP e, sucessivamente, pleiteia a redução da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido. ”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



     “Neste feito, a defesa busca a absolvição do réu ou a redução da pena a ele imposta. 



    Todavia, tal como registrei na decisão monocrática, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e, pela análise dos documentos acostados aos autos, constatou-se que o feito transitou em julgado em 17/4/2024. Além disso, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    A defesa impetrou este mandamus após o trânsito em julgado da condenação, o que evidencia se tratar de pleito substitutivo de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    (...).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente